Tribunal: TJMT
Processo: 0025941-12.2013.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025941-12.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (APELADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – PRELIMINAR – NULIDADE – AFASTADA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO –PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – ART. 17, CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A perda superveniente do interesse de agir resta configurada quando a Requerente obtém administrativamente e independentemente de decisão judicial os benefícios previdenciários que ensejaram o ajuizamento da ação.

2. De acordo com o CPC:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

3. Ausente o interesse de agir, a improcedência da ação em todos os seus termos é medida que se impõe.

4. Sentença reformada para julgar pela improcedência da ação. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO DE SEGURARIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação para concessão de benefício previdenciária c/c tutela antecipada
inaudita altera pars
ajuizada por
ROZIMAR DORAZIO DA COSTA D’ORAZIO,
objetivando o restabelecimento do benefício auxílio-doença, bem como posterior aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, a PREVIVAG alega, em síntese, nulidade da sentença por ausência de motivação e, no mérito, requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente a ação, uma vez que o auxílio-doença vinha sendo pago até a sua conversão em aposentadoria por invalidez que seu em 01/08/2017 (data anterior à sentença), o que entende ser caso de perda de objeto da ação. Requereu:
que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para que seja acolhida a nulidade da sentença por ausência de fundamento na sentença e caso não seja esse o entendimento que seja reformada in totum a sentença recorrida, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO em razão da ausência do direito pleiteado
[id. 101258991].

A Apelada apresentou contrarrazões ao id. 101258997, rechaçando os argumentos da Apelante e requerendo seja negado provimento ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

A Representante do Ministério Público entendeu não ser o caso de intervir no feito face à ausência de interesse público [id. 106510976].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a Apelante almeja a reforma da sentença para julgar improcedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por Rosimar Dorazio da Costa D’Orazio quer pela nulidade da sentença, quer ainda pela perda do objeto, uma vez que o benefício auxílio-doença vinha sendo pago pela Apelante e a concessão da aposentadoria por invalidez se deu em 01/08/2017 (data anterior à sentença).

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 09/12/2013, requerendo os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi indeferida em 24/01/2014.

Após a devida instrução processual, inclusive com realização de perícia médica [id. 101258958], o juiz de 1º grau, concluiu pela procedência parcial da ação, afastando o pedido de danos morais, mas concedendo o auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.

Conforme visto pela leitura da Apelação e das suas contrarrazões, a improcedência do pedido no que diz respeito aos danos morais não foi questionada em sede de recurso, mas tão somente a questão relativa ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

A alegação “preliminar” de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, razão pela qual será juntamente com ele analisado.

De acordo com o CPC:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

In casu,
restou evidenciado nos autos que a Apelante conseguiu administrativamente o direito que almejava judicialmente, dessa forma resta evidente a perda do objeto, uma vez que ausente o interesse para postular em Juízo.

A apelante comprovou que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 01/08/2017 (data anterior à sentença que foi proferida em 09/05/2019) e que a Apelada vinha recebendo o auxílio-doença há vários anos.

Pontua-se que não foi caso de cumprimento de decisão judicial, visto que, conforme já mencionado, a tutela antecipada foi indeferida.

Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, pois o contrário seria respaldar situação de verdadeiro enriquecimento ilícito ou mesmo incorrer no perigo do pagamento em duplicidade.

Há precedentes desta Corte neste sentido, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCON - NOTIFICAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL - PENA DE DESOBEDIÊNCIA - ACORDO REALIZADO NO ÂMBITO ADMISTRATIVO -
ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
MANDAMENTAL -
PERDA
DO
INTERESSE
PROCESSUAL
SUPERVENIENTE
- SENTENÇA REFORMADA
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Há extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito, em virtude da
superveniente
ausência de
interesse
jurídico-processual de
agir
, haja vista o desaparecimento do objeto da ação mandamental, devido a realização de acordo entre as partes no Processo
Administrativo
em trâmite junto ao Procon.

(N.U 0032821-34.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) [nosso grifo].

Em se tratando de situação de perda de objeto em relação a um dos pedidos contidos na exordial, é o caso de se julgar improcedente a ação como um todo, o que impõe a inversão do ônus da sucumbência, até mesmo em razão do princípio da causalidade.

Como foi a Requerente que deu causa ao ajuizamento da ação e da sua improcedência, deve ser invertido o ônus da sucumbência para que os honorários sucumbenciais sejam suportados pela Apelada.

Isto posto, conforme fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Em razão da procedência do recurso e tendo em vista o princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência com eventual suspensão em razão de gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022